Tribunal: TJDFT
Processo: 0764087-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0764087-98.2023.8.07.0016 RECORRENTE: GABRIEL TAVARES DE MORAES CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. LESÃO CORPORAL. RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR. RENÚNCIA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS DA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a vítima renunciou ao direito de prosseguir com a ação penal quanto ao crime de lesão corporal; (ii) analisar se há nos autos provas suficientes da autoria e materialidade do crime de lesão corporal praticado por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, a justificar a reforma da sentença e a condenação do réu; e (iii) averiguar se o réu agiu em legítima defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de lesão corporal praticado por razões da condição do sexo feminino é de ação penal pública incondicionada à representação, podendo o Ministério Público promovê-la independentemente do interesse da vítima na apuração dos fatos e na penalização do acusado. 4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando corroborada pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais das testemunhas e pelo laudo do exame de corpo de delito realizado no dia dos fatos. 5. Não se sustenta a tese de absolvição do réu, em razão de suposto contexto de agressões recíprocas e de atuação em legítima defesa. Além de não ter ficado evidenciada a proporcionalidade das agressões desferidas pelo acusado contra a vítima, que é ao menos 30cm mais baixa e 30kg mais leve do que ele, a Defesa não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que o réu agiu em legítima defesa, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude. 6. Demonstrado que o conjunto probatório é firme e robusto para comprovar a prática do crime de lesão corporal descrito na denúncia, a reforma da sentença para condenar o réu pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 25, 77 e 129, § 13; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII; 387, inciso IV; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso III; Lei no 7.210/1984, artigo 152, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794884, 0705046-37.2022.8.07.0017, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 30/11/2023; Acórdão 1169858, 20180110024557APR, Relator Desembargador Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 9/5/2019; Acórdão 1951740, 0704863-20.2023.8.07.0021, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; Acórdão 1965939, 0700501-85.2021.8.07.0007, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 6/2/2025. STJ, Tema Repetitivo no 177. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, afirmando insuficiência de elementos de convicção para o decreto condenatório; c) artigos 25 do Código Penal, e 156 e 386, incisos VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento da legítima defesa independe de juízo subjetivo sobre diferenças físicas ou de gênero, exigindo-se apenas a constatação objetiva de uma agressão injusta, atual ou iminente, e da reação moderada e necessária para a repelir. Aduz que ao condicionar o reconhecimento da legítima defesa a uma “prova cabal” a cargo do acusado, houve inversão do ônus probatório, o que afronta, também, a presunção de inocência; d) artigo 1o do CP, alegando que ao ignorar a manifestação inequívoca da vítima, consistente na renúncia, ocorreu ofensa aos princípios da intervenção mínima e da ultima ratio do Direito Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Tampouco cabe ser admitido o apelo especial no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 155, 156, e 386, incisos VI e VII, todos do CPP, e 25 do Código Penal, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Logo, a constatação de que tanto o réu quanto a vítima apresentaram lesões corporais em diversas partes do corpo, ao contrário da conclusão apresentada na r. sentença, reforça a tese de que houve luta corporal entre eles e não apenas uma reação do réu em legítima defesa, pois a violência por ele empregada contra a vítima não se mostrou proporcional [...] Destarte, o conjunto probatório é forte e robusto o suficiente para comprovar que o acusado praticou o crime de lesão corporal descrito na denúncia. As colocações da Defesa são incapazes de afastar o decreto condenatório, inexistindo atipicidade de conduta ou espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo (ID 72175522). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do inconformismo, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que tange ao mencionado malferimento ao artigo 1° do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.097.042/DF e da Pet 11.805/DF (Tema 177), firmou a tese de que “A ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é pública incondicionada”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “o crime de lesão corporal praticado por razões da condição do sexo feminino é de ação penal pública incondicionada à representação, podendo o Ministério Público promovê-la independentemente do interesse da vítima na apuração dos fatos e na penalização do acusado. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já firmou a seguinte tese: a ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é pública incondicionada (Tema repetitivo no 177). Logo, o caso deve ser submetido a julgamento, não havendo que falar em renúncia da vítima” (ID 72175522). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016